Tribunal: TJBA
Processo: 8007381-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007381-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVALDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS SANDES SOUZA, ALEX LACERDA SANTOS

AGRAVADO: SULINA INDUSTRIA DE PORTAS LTDA

Advogado(s)
:
HELENA PELISER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DE SANEAMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PARCIALMENTE.

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA.
PERDA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8007381-34.2025.8.05.0000
,
em que figura como A
gravante
EVALDO PEREIRA DOS SANTOS

e A
gravad
o
SULINA INDUSTRIA DE PORTAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
D
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR